Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (agravante/executada) em face da decisão (ID 195387254, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença no 0001636-85.2007.8.07.0001, por DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que indica que a suspensão da exigibilidade de outras CDAs não se aplica à CDA no 1690795, justificando a continuidade das medidas executórias para a cobrança do débito, determinando, assim, o prosseguimento do feito com a imissão na posse do imóvel, visando a efetivação da cobrança dos valores devidos. Em suas razões recursais (ID 59019806), o agravante/executado sustenta, em síntese, que se trata de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face da PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, empresa que há décadas exerce atividade econômica no Distrito Federal e regiões adjacentes, e que se viu confrontada com uma decisão judicial determinando a imissão na posse de um imóvel de sua propriedade no Distrito Federal. Alega que se discute a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) instruídas na Execução Fiscal em epígrafe, mas que hoje são objeto de parcelamento administrativo, com todas as condições e exigências garantidas pela Agravante ao Ente no REFIS/2023, sendo que a agravante aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) no ano de 2023, cumprindo com todas as exigências e garantias para compensar e parcelar a dívida fiscal administrativa mediante o programa de parcelamento, o que, em tese, dever-se-ia suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto da execução fiscal, conforme previsto no Artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional (CTN). Aduz que, apesar disso, o juízo responsável pelo cumprimento de sentença justificou a continuidade da execução com base na permanência do ajuizamento de uma das CDAs no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SITAF) e que, diante disso, foram opostos Embargos de Declaração (ID 196323674, dos autos de origem) contra a decisão de ID 195387254, dos autos de origem, que, apesar de reconhecer a suspensão da exigibilidade de várias CDAs, manteve o prosseguimento do mandado de imissão na posse com base exclusivamente na CDA no. 1690795, também aderida ao REFIS/2023. Afirma que, a sra. Oficial(a) de Justiça Eloísa Pereira de Lima constatou que a loja está pleno funcionamento, e que fora informada que “a papelaria tem 45 anos de funcionamento, possui 30 funcionários empregados, quatro andares de ocupação e milhares de itens para serem retirados”. Argumenta que a decisão é questionada sob a alegação de omissão, por não considerar que todos os débitos da execução foram incluídos no REFIS, e de contradição, ao desconsiderar que o valor do bem adjudicado supera em muito o montante devido na CDA que fundamenta a execução e em razão de o DISTRITO FEDERAL não ter depositado preteritamente em juízo a diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel, mesmo com a expedição e cumprimento do Mandado de Imissão na Posse, conforme denota-se do entendimento exigido no Art. 876, §4o, do CPC. Por fim, vez que há a compensação do crédito tributário na esfera administrativa conforme Espelho de Parcelamento emitido pela Secretaria de Estado da Economia informando o parcelamento da dívida – em que consta o CDA no 1690795 incluída – bem como há urgência que a demanda insurge, requer a atribuição de efeito suspensivo da decisão que determinara a imissão na posse do imóvel sito ao SIG, Quadra 02, lote 668, desta capital, matrícula 3 n.o 52650, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ainda, em caráter liminar, a título de antecipação de tutela recursal, requer a anulação do Mandado de Imissão na Posse, tendo em vista a adesão ao REFIS 2023, conforme documentos probatórios acostados ao pleito, obrigatoriamente resultando a suspensão e a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 e seguintes do CPC, e a desproporcionalidade da medida de adjudicação do imóvel em relação ao valor do débito. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão, em virtude da adesão ao REFIS 2023, conforme preconiza o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. Preparo (ID 59019806). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que manteve a continuidade das medidas executórias para a cobrança do débito, determinando o prosseguimento do feito com a imissão na posse do imóvel, visando a efetivação da cobrança dos valores devidos. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, o que viria a acarretar imensurável transtorno não só a empresa executada em si, mas também à segurança do emprego de 30 (trinta) funcionários, que a ela estão vinculados. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Publique-se.